Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO QUALIFICADO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. COABITAÇÃO. CUMULATIVIDADE COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. QUALIDADE DO SUJEITO. RÉU PADASTRO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, no crime de estupro de vulnerável. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, a causa de aumento refere-se à qualidade do sujeito (padrasto), e a agravante refere-se às circunstâncias do fato (prevalência de relações domésticas, coabitação), caracterizando situações fático-jurídicas distintas, que merecem a devida reprovação em âmbito penal.

3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.